Tribunal: TJBA
Processo: 8071361-52.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8071361-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ERIVALDO ABADE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS SANTOS MENEZES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. PROVENTOS CALCULADOS DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO INTEGRAL RECEBIDA PELA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR – PRIMEIRO TENENTE. CET. PERCENTUAL DE 125%. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. TRATO SUCESSIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
COMPROVAÇÃO DE

30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO PRESTADOS ANTES DE PASSAR PARA INATIVIDADE. ART. 92, III, C/C ART. 121, AMBOS DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. DIREITO À
PARIDADE
COM OS ATIVOS DA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR
. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
NESTA VIA.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Policial Militar da inatividade
contra ato supostamente ilegal atribuído ao

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Narra a exordial que o Impetrante é Policial Militar da reserva remunerada, tendo sido transferido para a inatividade quando ocupava o posto de Primeiro Sargento, em virtude do que o valor de seus proventos, na íntegra, deveria corresponder à totalidade do vencimento auferido atualmente por aqueles que possuem a patente de Primeiro Tenente, em especial no que se refere à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%. Argumenta que seu pleito deriva da garantia prevista no art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares, somada ao direito de paridade.

II. Questão em discussão:

2.
Há
dua
s questões de destaque:
(i)
averiguar se ocorreu o advento da decadência
/prescrição
, ou se,
in casu,
trata-se de omissão de trato sucessivo;
(ii)
perquirir se há prova pré-constituída
de que o Impetrante preenche os requisitos contidos no art. 92, inciso III, c/c art. 121, ambos da Lei Estadual n.º 7.990/2001, a fim de que lhe seja reconhecido o direito de paridade com os policiais militares da ativa que possuem patente imediatamente superior àquela que ele ostentava quando do ato de passagem para a inatividade.

III. Razões de decidir:

3.
C
omo a lesão ventilada está adstrita ao não cumprimento da paridade (art. 121 da Lei n.º 7.990) e à violação ao quanto determinado no art. 92, inciso III, da Lei n.º 7.990 - já que o ESTADO DA BAHIA estaria se omitindo, de forma sucessiva, em incorporar nos proventos de inatividade do Impetrante a CET, no mesmo percentual de 125%, que vem sendo pago, de forma genérica, ao 1º Tenente da ativa – aplica-se a súmula de n.º 85 do STJ com o consequente afastamento das teses de decadência e de prescrição do fundo de direito.

4.
H
á adequação da via eleita, sendo viável o manejo do Mandado de Segurança para garantir o respeito ao direito de líquido e certo de paridade entre ativos e inativos, e para tutelar a garantia prevista no art. 92, inciso III, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, quando há prova pré-constituída das alegações ventiladas na exordial.

5.
O

Impetrante
logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, que preenche o requisito
temporal
contido no art. 92, inciso III, redação originária da Lei Estadual n.º 7.990/2001, vigente à época do ato que lhe transferiu para a inatividade: foi transferido para reserva, a pedido, em 2011, quando já contava com os trinta anos de serviço exigidos
pelo mencionado dispositivo legal
, uma vez que sua admissão nos quadros da PM ocorreu em 1980.

6. Há que se atentar, em paralelo, ao direito de paridade previsto no art. 121 da Lei Estadual n.º 7.990/2001, assim como é de observância,
in casu,
o art. 102, II, do mesmo diploma legal, que discrimina as parcelas que compõem a remuneração, incluindo a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, tanto na ativa quanto na inatividade. Ademais, restou demonstrado que, atualmente, a CET é paga de forma genérica, no percentual de 125%, àqueles que possuem a patente de 1º Tenente.

7.

Destarte, diante da interpretação sistemática dos artigos 92, inciso III, 102 e 121, todos da Lei nº 7.990/2001, é
forçoso concluir que
o Impetrante
tem o direito líquido e certo de ter a gratificação CET incidindo em seus proventos no percentual equivalente ao da patente imediatamente superior (1º Tenente – 125 %) àquela em que se encontrava quando da sua passagem para a inatividade (1º Sargento).

8. Impõe-se esclarecer que, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o Mandado de Segurança não se presta à cobrança de valores pretéritos, tampouco possui natureza substitutiva de ação de cobrança, ainda que fundado em direito líquido e certo. Tal limitação decorre dos Enunciados nº 269 e 271 da Súmula do STF.

V. Dispositivo e tese:

9.
Ordem parcialmente concedida, para determinar
que o ESTADO DA BAHIA e a Autoridade Impetrada incluam, nos proventos de inatividade recebidos pelo Impetrante, o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, fixando-se a data da impetração deste
writ
como termo inicial dos valores que devem ser pagos de forma retroativa, compensando-se montante eventualmente já pago a esse título pela via administrativa.

Teses de julgamento
:
“
D
iante da interpretação sistemática dos artigos 92, inciso III, 102 e 121, todos da Lei nº 7.990/2001,
conclui-se que o policial militar que, após 30 (trinta) anos de serviço, passa para a inatividade, possui o direito líquido e certo de que a Gratificação CET lhe seja paga, por paridade, no mesmo percentual recebido atualmente pelos policiais militares da ativa que ostentam a patente imediadamente superior àquela ocupada pelo Impetrante quando este ingressou para a inatividade”.

Dispositivos relevantes citados
:

artigos 92, inciso III, 102 e 121, todos da Lei nº 7.990/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Mandado de Segurança 8017237-56.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Graca Marina Vieira Furtado, Seção Cível de Direito Público, Disponibilizado no DJEN em 31/03/2026; STJ, AgInt no REsp n. 1.912.936/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º 8071361-52.2025.8.05.0000,
em que figura como Impetrante
ERIVALDO ABADE DOS SANTOS
,

e, como Autoridade Impetrada
,

o
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
as Senhoras e Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CON
CEDER PARCIALMENTE
a
ORDEM,
determinando que o
ESTADO DA BAHIA
inclua, nos proventos de inatividade recebidos pelo Impetrante, o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, fixando-se a data da impetração deste
writ
como termo inicial dos valores que devem ser pagos de forma retroativa, compensando-se montante eventualmente já pago a esse título pela via administrativa.

Sala de Sessões, de de 2026.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(GMVF 2)